Tribunal: TJBA
Processo: 8092343-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092343-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO DOS SANTOS ROSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. FALECIMENTO DO AUTUADO. INTRANSMISSIBILIDADE DA SANÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do falecimento do executado e do reconhecimento da natureza intransmissível da multa administrativa ambiental. O recorrente sustenta que a obrigação possui caráter patrimonial e deve ser exigida do espólio ou dos herdeiros.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa ambiental possui natureza transmissível, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio ou dos herdeiros do infrator falecido.

III. Razões de decidir

3.
A multa administrativa ambiental constitui sanção decorrente do poder punitivo estatal, possuindo caráter pessoal e subjetivo, nos termos do princípio da intranscendência das penas (CF/1988, art. 5.º, inc. XLV).

4.
As obrigações ambientais de natureza civil, voltadas à reparação do dano, possuem caráter propter rem e são transmissíveis, diferentemente das sanções administrativas.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a transmissibilidade da multa ambiental aos herdeiros, sobretudo quando não há participação destes na infração.

6.
No caso concreto, a autuação e a constituição do crédito ocorreram após o falecimento do infrator, impedindo sua incorporação ao patrimônio do de cujus e, consequentemente, sua transmissão sucessória.

7.
Correta a sentença que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, extinguindo a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A multa administrativa ambiental possui natureza sancionadora e caráter pessoal, não se transmitindo aos herdeiros. 2. É indevido o prosseguimento de execução fiscal em face do espólio quando o auto de infração e a constituição do crédito ocorrem após o falecimento do autuado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPC, arts. 313, I, 485, IX, e 796; CC, art. 1.997; Lei nº 9.605/1998, arts. 70 e 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.823.083/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8092343-60.2020.8.05.0001
, sendo Apelante
INEMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

e Apelado
JOÃO DOS SANTOS ROSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e
negar-lhe
provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22